Tribunal: TJES
Processo: 0000891-20.2017.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000891-20.2017.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO COSTA LIMA e outros

APELADO: PATRIC DE ANDRADE LEAL e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0000891-20.2017.8.08.0004

APELANTE: ANTONIO COSTA LIMA E ESPÓLIO DE MARILENE VIEIRA COSTA LIMA

APELADOS: PATRIC DE ANDRADE LEAL E DIANA LEAL FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por ANTONIO COSTA LIMA e ESPÓLIO DE MARILENE VIEIRA COSTA LIMA contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse proposta em face de PATRIC DE ANDRADE LEAL e DIANA LEAL FERREIRA. Os apelantes pretendem a reforma da sentença alegando que teriam comprovado a posse por meio de pagamento de IPTU, a prática de esbulho pelos réus, e a data da perda da posse. Os apelados, em contrarrazões, pugnam pela manutenção da sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se os apelantes comprovaram o exercício anterior da posse sobre o imóvel; (ii) se houve esbulho possessório praticado pelos apelados, capaz de justificar a reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 561 do CPC exige que o autor da ação de reintegração de posse comprove cumulativamente: a posse, o esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse. No presente caso, os apelantes não demonstram a posse anterior sobre o imóvel, conforme exigido pela norma.

4.O pagamento de IPTU isoladamente não configura o exercício da posse, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Outros elementos, como a certidão negativa de débitos, também não são suficientes para comprovar a posse efetiva.

5. A prova documental e testemunhal indica que os apelados sempre exerceram a posse do imóvel, realizando benfeitorias e mantendo controle efetivo da área, o que descaracteriza a alegação de esbulho.

6. A discussão sobre a titularidade do imóvel não é cabível em ação possessória, que visa apenas à proteção da posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento de IPTU, isoladamente, não configura posse para fins de proteção possessória.

2.A prova da posse anterior e do esbulho é imprescindível para a concessão de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 373; CC, arts. 1.196 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPR - APL: 00083982120208160031, Rel. Fabio Andre Santos Muniz, j. 19/05/2022.

TJES - Apelação Cível 0043758-71.2013.8.08.0035, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 10/10/2023.

STJ - AgREsp 1389622, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/02/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme mencionado, cuidam os autos
de recurso de apelação interposto por
ANTONIO COSTA LIMA
e
ESPÓLIO DE MARILENE VIEIRA COSTA LIMA
(fls. 469/476), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 464/465), que, em sede de “ação de reintegração de posse com danos materiais” proposta em face de
PATRIC DE ANDRADE LEAL
e
DIANA LEAL FERREIRA,
julgou improcedente a pretensão inicial.

Em síntese, pretende a reforma da r.sentença para julgar procedente o pleito autoral, sustenta-se no Apelo que restaria comprovada: i) a posse mediante pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU; ii) a turbação ou o esbulho praticado; iii) a data de ocorrência; e iv) continuação da perda da posse na ação de reintegração.

Contrarrazões apresentadas (fls. 480/496), pugnando o recorrido pelo improvimento do apelo.

Pois bem.

Como sabido,
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme preconizado no do artigo 1.196 do Código Civil
. Desse modo, é imprescindível que o possuidor demonstre, efetivamente, que exerce de fato algum dos poderes inerentes à propriedade (usar, gozar e dispor).

Segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a: (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Cumpre esclarecer que, a proteção da posse frente ao esbulho vem expressamente assegurada no artigo 926 do CPC, assim como no artigo 1.210 do CC. Nesse cenário, a doutrina também elucida pressupostos necessários que destacam: “a) deverá o possuidor esbulhado ter exercido uma posse anterior; b) a ocorrência de esbulho da posse que alguém provoca; e c) a perda da posse em razão do esbulho” (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. 3. ed. Forense: Rio de Janeiro, 2007, p. 105).

Por sua vez, o parágrafo único do artigo 1.201 do Código Civil prevê que
“O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção”
. Logo, caberia aos Apelantes a comprovação dos pressupostos necessários à reintegração de posse.

No caso, contudo, em que pese a irresignação recursal, os Apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar sua posse e nem mesmo o esbulho sofrido.

Vejamos que, na inicial, os Apelantes consignaram que:

“
No mês de agosto de 2016 aos Autores foram informados
através de amigos, que
o lote acima descrito, estava sendo invadido pelo vizinho ao lado
, pois haviam retirado as cercas e o imóvel estava todo limpo.

Como os Autores moram em outro estado da federação, ou seja, no estado de Tocantins,
e estiveram no imóvel pela última vez em dezembro de 2013
, onde compareceram a Prefeitura Municipal de Anchieta e solicitaram
certidão negativa de débitos do imóvel
, documento este em anexo.

No início do mês de setembro de 2016, o Senhor Altamiro foi ao local do imóvel e constatou que realmente o lote estava sem as cercas e todo limpo. E ainda constatou com a pessoa que estava trabalhando no local, que a construção era do vizinho, e este se chamava Patric. [...]

Em janeiro de 2017
ao passar as férias em Piúma, o Senhor Altamiro novamente foi ao local do imóvel, acreditando que o Requerido tivesse paralisado a obra, pois já havia sido informado que o lote pertencia aos Autores. Chegando ao imóvel foi surpreendido ao ver que o Requerido UTILIZOU TODA A ÁREA DO LOTE, fazendo ali uma área de lazer, ligado a sua residência.

Diante da situação, e do Requerido ter ignorado as informaçöes fornecidas a ele, ou seja, que o lote pertencia ao Senhor Antonio Costa Lima, e no paralisou a obra, não restou alternativa a não ser p
rocurar a Delegacia de Polícia da comarca para registrar "boletim de ocorrência" nº 31502124
, quanto a invasão clandestina no imóvel, procurou também a Prefeitura Municipal de Anchieta, para saber se havia alvará de construção para o referido lote, ou até mesmo lançamento de obra. A Prefeitura informou que o lote junto ao cadastro técnico municipal consta "vago". E com essas informações requereu ainda laudo topográfico de localização acompanhado de croqui e certidão negativa de débitos, documentos em anexos. (...)

Em contestação (
fls. 138/166)
, os ora Apelados, por sua vez, defendem que:

“Os Requeridos, por sua vez, adquiriram o LOTE 001, QUADRA B, mediante Contrato de Compra e Venda, em
agosto de 2006
, conforme cópia dos recibos de pagamento em anexo (doc. 01). Nesse mesmo período
os Requeridos passaram a cuidar, como se dono fosse, também do LOTE 002 (objeto do presente processo)
lindeiro ao seu, que estava totalmente abandonado, apanhado pelo mato e servindo de
habitat
para cobras, mosquitos e outras espécies de bichos indesejáveis para se ter na vizinhança. [...]

A partir do momento em que os Requeridos adquiriram o lote 001 e se apossaram do lote 002, iniciaram a urbanização da Rua, fazendo requerimento de extensão de água e luz, e pagaram por tais serviços, conforme provam os documentos em anexo (Requerimento de construção de 85 metros de rede de água -anexo 02).
Em que pese o protocolo de Requerimento de construcao de água ter sido feito em abril de 2008, somente em 2010 os Requeridos foram atendidos em seus requerimentos
,
passando a dispor do fornecimento de água e luz em sua residência prestados diretamente pelas concessionárias,
dispensando, assim, a solidária ajuda dos vizinhos, que foram prestativos desde o ano de 2006 (conforme comprovam contas de água e luz datadas a partir de agosto de 2010, anexo 03). [...]

Além dos requerimentos de construção de 85 metros de rede de água, datado de abril de 2008, os documentos abaixo comprovam que muito antes da suposta visita dos autores ao imóvel, os requeridos já haviam construído benfeitorias no imóvel.”

Fixados os pontos controvertidos,
caberia aos Requerentes, ora Apelantes, o ônus de comprovar a existência de sua posse e a existência de esbulho possessório, ocasionado pelos Requeridos.

Cabe pontuar, em respeito aos termos da regra processual de distribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373 do CPC, caberia aos Autores, ora Apelantes, comprovar os fatos constitutivos do seu direito, não restando desincumbidos do ônus de comprar o exercício de posse anterior sobre o bem.

Contudo, não houve comprovação do fato constitutivo do direito da requerente, ora apelante, posto que
não demonstrada a posse anterior e nem o esbulho,
o qual evidentemente não ocorreu na data de 25 de janeiro de 2017, conforme narram os Apelantes, considerando que as construções mencionadas não demonstram ser recentes, sendo essa apenas a data em que foi lavrado o boletim de ocorrência.

Uma das testemunhas arroladas em exordial
(
fl. 94), Hudson Santos Costa, residente em Minas Gerais afirmou:

“que no ano de 2013, o depoente estava na praia, naquela região, pois possui também uma casa de veraneio a na cidade de Piúma,
quando foi com o autor até o município de Anchieta-ES
olhar alguma documentação junto a Prefeitura
, pois este estava pensando em vender o lote
; que, posteriormente,
no ano de 2016, o depoente estava passando próximo ao local e resolveu ver como estava o lote, quando então viu que estava
murado
”.

Evidencia-se que a testemunha não menciona ter visitado o imóvel junto com algum dos Apelantes, tampouco as condições que esse possuía no ano de 2013 ou se os proprietários exerciam cuidados junto ao bem, demonstrando a fragilidade da narrativa no que diz respeito à comprovação de exercício de posse.

A bem da verdade, observo que, em síntese, os Apelantes pretendem demonstrar que estiveram no imóvel, objeto do litígio, no ano de 2013 por meio de Certidão Negativa de Débitos Imobiliários (
fl. 25) emitida junto a Prefeitura de Anchieta
.

Entretanto, esse elemento, por si só, não demonstra que estariam exercendo a posse e os cuidados com o imóvel, sequer comprova, com certeza, que os Autores visitaram o terreno, uma vez que a certidão tanto pode ter sido emitida sem que os Apelantes fossem até o local, quanto pode ter sido requerida por pessoa diversa.

Em similar sentido, tenta-se comprovar a posse por meio do adimplemento do IPTU, o que não há de prosperar, uma vez que a mera demonstração de pagamento não leva a conclusão pelo exercício de posse, vejamos como outros Egrégios Tribunais já se posicionaram sobre esse ponto:

APELAÇÃO CÍVEL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC.
POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. PAGAMENTO DO IPTU. ATO QUE ISOLADAMENTE NÃO IMPLICA EM POSSE
. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR - APL: 00083982120208160031 Guarapuava 0008398-21.2020.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 19/05/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2022 - Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO POR NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE. DISTINÇÃO ENTRE POSSE E DIREITO DE PROPRIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE REQUISITO LEGAL. ARTIGO 561, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO DO IPTU. ATO QUE ISOLADAMENTE NÃO IMPLICA EM POSSE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 18ª C.Cível - 0033968-17.2017.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUCIANE BORTOLETO - J. 29.05.2019, Destaquei).

Friso, à luz do entendimento do
“Em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos”
(STJ, AGREsp 1389622, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.02.2014), quais sejam, da posse e da propriedade.

Sendo assim, compulsando
a documentação juntada aos autos, não entendo que seja possível identificar a posse da área objeto de discussão pelos Apelantes, ou mesmo o alegado esbulho.
Apesar das alegações dos então Autores, inexiste prova que ateste visitas recorrentes ao bem, tampouco a existência de cerca de madeira ou demais cuidados para com a propriedade.

Ao contrário,
toda a prova que instrui a presente ação, denota que, os Requeridos/Apelados é quem sempre estiveram na posse do imóvel,
conforme exaustivamente comprovado pelas contas de energia/água acostadas aos autos (fls. 184/280) em conjunto com pedido de ligação ao serviço de água fornecido pela concessionária, assim como imagens de benfeitorias no imóvel anteriores à suposta visita dos Apelantes ao imóvel.

Complementando esse raciocínio, menciono o consignado em sentença (fls. 464/465):

“Restou evidente, a partir do depoimento da testemunha Luciana Maria Jesus dos Santos, que reside no local há anos, que os demandantes não exerciam a posse do bem, assim afirmando em juízo:

‘Que reside desde 86 ao lado do imóvel em que reside o autor; que desde 2006 os réus adquiriram o imóvel; que nunca apareceu ninguém para cuidar do terreno, limpar (12:24); que não sabe quem é Antônio Costa Lima, Altamiro, Marilene Costa Lima
’

Assim, nota-se que os poderes de proprietário e vigília sobre o bem ou melhoramentos do lote, não foram demonstrados pelo requerente. Ao contrário, o que se percebe é justamente um abandono da área litigiosa, dando tempo para a requerida construir uma área de lazer e até um pomar sobre o imóvel.”

A ação possessória não se presta à discussão da propriedade, e se faz necessária a comprovação cabal da posse anterior e também do esbulho para a reintegração.

Assim,
não estando comprovados os pressupostos para a reintegração, indevida é a concessão de proteção possessória.

Em situações análogas, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se manifesta no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO DA POSSE - INEXISTÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - ESBULHO NÃO COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.
2. Verificando que a prova dos autos demonstra que o autor não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel, bem como o esbulho praticado pela parte contrária, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe recaía, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível 0043758-71.2013.8.08.0035; Des. Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Publ. 10/10/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – POSSE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.
Relativamente à tutela possessória, dispõe o art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil, que incumbe ao autor provar, cumulativamente, (I) “a sua posse”; (II) “a turbação ou o esbulho praticado pelo réu”; (III) “a data da turbação ou do esbulho” e, por fim, (IV) “a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
(TJES; Apelação Cível 0000875-50.2011.8.08.0045; Des. Rel. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Publ. 31/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo – posse – tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança. 2.
Verificando que a prova dos autos demonstra que o requerente não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre área em testilha, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.
3. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível 0005324-84.2015.8.08.0021; Des. Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Publ. 17/05/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, a qual negou provimento ao pedido reintegratório.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme arbitrado pelo juízo
a quo
.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/10/2024 às 15:24:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53927625102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)